Tribunal: STF
Processo: RE 1549391
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PETROBRÁS E TRANSPETRO. ABONO PCR. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 1. Trata-se de apelação e recurso adesivo de sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do imposto de renda pessoa física sobre as verbas recebidas pelos substituídos a título de abono pela adesão ao plano de carreira da Petrobrás e da Transpetro, além da restituição dos valores pagos indevidamente, corrigidos pela SELIC. Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 3º a 5º, do CPC (valor da causa: R$ 10.000,00). 2. Em suas razões recursais, a Fazenda relata que trata de ação ordinária coletiva, em que a parte autora visa a isenção do imposto de renda sobre a parcela recebida a título de abono PCR, alegando que tal abono refere-se à verba indenizatória. Defende a ilegitimidade ativa do sindicato, tendo em vista que a presente ação ordinária coletiva visa resguardar direitos heterogêneos, em total desacordo com a jurisprudência referente ao tema. No mérito, sustenta a incidência do IR sobre a verba paga em razão de adesão ao Plano de Carreira e Remuneração (PCR). 3. O SINDIPETRO CE/PI apela adesivamente para requerer o benefício da gratuidade judiciária negado no primeiro grau. Afirma que é pessoa jurídica, sem fins lucrativos, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas e honorários. 4. O SINDIPETRO CE/PI relata que os substituídos são empregados e ex-empregados da Petrobrás e Transpetro. Alega que, no ano de 2018, os trabalhadores e trabalhadoras foram surpreendidos com a apresentação de um novo plano de cargos e remuneração (PCR). Aduz que o PCR, implantado pelas empresas através de contratos individuais celebrados diretamente com os empregados, vem substituir o PCAC, garantido através de acordo coletivo de trabalho em 2007. 5. O sindicato afirma que a Petrobrás e a Transpetro instituíram abono único a ser pago a todos que aderirem ao PCR. No entanto, as empresas retiveram 27,5% do valor referente ao IR supostamente devido pelos substituídos. 6. Inicialmente, não merece prosperar a alegação de ilegitimidade ativa. Entende-se que o sindicato está autorizado a demandar em nome dos integrantes da categoria, na qualidade de substituto processual. 7. Compulsando os autos, observa-se que o sindicato comprovou a transição dos substituídos do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos (PCAC) para o PCR - Plano de Carreira e Remuneração (Id. 24178058) e os descontos de IR sobre o abono (Id. 24178055 e 24178056). 8. O abono PCR, de adesão voluntária, foi instituído no intuito de compensar a supressão de direitos, visto que o PCR alterou a progressão funcional em níveis, aumentando para 60 (sessenta) meses a promoção automática dos empregados, enquanto o antigo PCAC garantia o avanço de nível por antiguidade em, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses. Desse modo, por não implicar aumento patrimonial, possui natureza indenizatória, não devendo incidir imposto de renda sobre esse valor. 9. Entende a Segunda Turma do TRF 5ª Região que a pessoa jurídica deve comprovar sua hipossuficiência econômica para fazer jus à concessão da gratuidade judiciária. A Súmula 418 do STJ dispõe que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Assim, cabe apenas ao requerente comprovar nos autos sua hipossuficiência financeira, a teor da referida Súmula. 10. No caso concreto, os documentos acostados aos autos não demonstraram a hipossuficiência do sindicato, não sendo possível a concessão de gratuidade judiciária. 11. Honorários recursais em desfavor da Fazenda Nacional arbitrados em 1% (um por cento), acrescidos aos já estabelecidos na sentença. 12. Apelação e recurso adesivo improvidos. (Apelação Cível nº 0817843-78.2021.4.05.8100, 2ª Turma do TRF-5, Relator Des. Leonardo Carvalho, j. 7.11.2022)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 97 e 153, III, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se verifica a alegada ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não foi declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    De outra parte, do voto do Relator do acórdão recorrido extrai-se:



    “O SINDIPETRO CE/PI relata que os substituídos são empregados e ex-empregados da Petrobrás e Transpetro. Alega que, no ano de 2018, os trabalhadores e trabalhadoras foram surpreendidos com a apresentação de um novo plano de cargos e remuneração (PCR). Aduz que o PCR, implantado pelas empresas através de contratos individuais celebrados diretamente com os empregados, vem substituir o PCAC, garantido através de acordo coletivo de trabalho em 2007. O sindicato afirma que a Petrobrás e a Transpetro instituíram abono único a ser pago a todos que aderirem ao PCR. No entanto, as empresas retiveram 27,5% do valor referente ao IR supostamente devido pelos substituídos. Inicialmente, não merece prosperar a alegação de ilegitimidade ativa. Entende-se que o sindicato está autorizado a demandar em nome dos integrantes da categoria, na qualidade de substituto processual. Compulsando os autos, observa-se que o sindicato comprovou a transição dos substituídos do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos (PCAC) para o PCR - Plano de Carreira e Remuneração (Id. 24178058) e os descontos de IR sobre o abono (Id. 24178055 e 24178056). O abono PCR, de adesão voluntária, foi instituído no intuito de compensar a supressão de direitos, visto que o PCR alterou a progressão funcional em níveis, aumentando para 60 (sessenta) meses a promoção automática dos empregados, enquanto o antigo PCAC garantia o avanço de nível por antiguidade em, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses. Desse modo, por não implicar aumento patrimonial, possui natureza indenizatória, não devendo incidir imposto de renda sobre esse valor. Entende a Segunda Turma do TRF 5ª Região que a pessoa jurídica deve comprovar sua hipossuficiência econômica para fazer jus à concessão da gratuidade judiciária. A Súmula 418 do STJ dispõe que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Assim, cabe apenas ao requerente comprovar nos autos sua hipossuficiência financeira, a teor da referida Súmula. No caso concreto, os documentos acostados aos autos não demonstraram a hipossuficiência do sindicato, não sendo possível a concessão de gratuidade judiciária. Honorários recursais em desfavor da Fazenda Nacional arbitrados em 1% (um por cento), acrescidos aos já estabelecidos na sentença. Diante do exposto, nego provimento à apelação e ao recurso adesivo. É como voto.”



    Da leitura dos fundamentos supra, percebe-se que a controvérsia não possui envergadura constitucional, tendo em vista que a ratio decidendi do acórdão impugnado se limita à análise da natureza do PCR, o que é possível apenas com base na legislação infraconstitucional. Assim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. DESPESAS DEDUTÍVEIS PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. DEDUÇÃO DE TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LEIS NºS 8.541/1992 E 8.981/1995. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 988822 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11-11-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 24-11-2016 PUBLIC 25-11-2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IRPJ. CSLL. Juros de mora. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (art. 174, CTN; Lei nº 9.703/98; Lei nº 8.541/92; DL nº 1.598/77 e Decreto nº 3000/99 RIR/99) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp nº 1.138.695/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 2. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido”. (RE-AgR 881.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.12.2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE-AgR nº 827.329, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, DJe 10.10.2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente